Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE ACORDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte executada para pagamento do débito em quinze dias, sob pena de prosseguimento da execução, aplicação de multa e penhora de ativos financeiros.
2. O recorrente sustenta que o atraso no pagamento da primeira parcela do acordo foi ínfimo (um dia útil), não configurando inadimplemento substancial. Alega ainda erro nos cálculos apresentados pela parte exequente e ausência de fundamentação na decisão agravada.
3. Requer concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a validade do acordo e afastar as penalidades, ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o atraso de um dia útil no pagamento da primeira parcela do acordo configura inadimplemento substancial apto a ensejar sua rescisão e aplicação de penalidades; e (ii) estabelecer se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente constitui inovação recursal, pois não foi submetida ao juízo de origem, sendo vedada sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. O inadimplemento ocorreu na primeira parcela do acordo, o que afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial e fragiliza a alegação de boa-fé objetiva.
7. A cláusula contratual previa expressamente que o inadimplemento de qualquer parcela acarretaria o vencimento antecipado das demais e a aplicação de multa de 50% sobre o valor inadimplido.
8. A liquidação da primeira parcela fora do prazo e sem os encargos pactuados configura descumprimento contratual, autorizando a aplicação das penalidades previstas.
9. Não há indícios de vício de vontade na celebração do acordo, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda.
10. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara dos motivos que justificam o prosseguimento da execução e a aplicação das penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O inadimplemento da primeira parcela de acordo judicial, ainda que por um dia útil, afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial e autoriza a incidência das penalidades pactuadas."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015 do CPC Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2045038, 0722414-50.2022.8.07.0020, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível
Acórdão 2009216, 0705532-68.2025.8.07.0000, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível